Tribunal: TJDFT
Processo: 0741257-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741257-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: EBERSON SMIT DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704647-85.2024.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de EBERSON SMIT DE FREITAS, indeferiu o pedido de expedição de ofícios, nos seguintes termos (ID 248457707 do processo originário): “ Indefiro o pedido de expedição de ofício à CNseg e SUSEP, à míngua de quaisquer indícios nos autos quanto à constituição de patrimônio desta natureza, informação que se divisa das declarações de renda já obtidas pelo Juízo. A propósito do tema, destaco que "a pesquisa no sistema SISBAJUD abrange as instituições financeiras que transacionam valores mobiliários, negociam seguros privados e comercializam planos de previdência complementar, o que torna desnecessária a expedição de ofícios a SUSEP, CETIP e CNSEG." (Acórdão 1982470, 0750059-42.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025). Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para indicar bens penhoráveis, no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC)”. Em suas razões recursais (ID 76614429), afirma que postulou a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg). Informa que os pedidos foram indeferidos. Sustenta que os ofícios devem ser expedidos, uma vez que a consulta postulada não ainda realizada. Verbera que a providência é eficaz para encontrar bens passíveis de penhora. Por fim, requer a reforma da decisão agravada para determinar a expedição de ofícios à Susep e CNseg. O preparo foi recolhido (ID 76649775). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora